Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002109-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA ALMEIDA DE ABREU - CPF: 051.375.831-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NILTON DE ABREU - CPF: 488.608.911-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município, a transferência de paciente diagnosticado com infarto do miocárdio e cardiopatia isquêmica grave para unidade hospitalar apta à realização de angioplastia primária com Stent + IVUS e tratamento de infarto agudo do miocárdio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de até 20% do valor da causa. O agravante não impugna a necessidade do tratamento, mas requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, estranho à competência primária municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde, o cumprimento prioritário da tutela de urgência deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância à repartição administrativa de competências do SUS; (ii) estabelecer se as medidas coercitivas decorrentes de eventual inadimplemento também devem recair prioritariamente sobre o ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde e estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde pública, mas também organiza as ações e serviços de saúde em rede regionalizada e hierarquizada, orientada pela descentralização e pela direção única em cada esfera de governo.

4.

A Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011 reconhecem que a execução, o financiamento e a organização das ações e serviços de saúde se submetem à pactuação interfederativa, com definição de responsabilidades administrativas, operacionais e financeiras entre os entes do SUS.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, afirma que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, mas atribui à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e de determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

6.

O tratamento pleiteado corresponde ao procedimento código 03.03.06.019-0 da tabela SIGTAP, referente a tratamento de infarto agudo do miocárdio, classificado como procedimento de média complexidade e vinculado ao financiamento de média e alta complexidade, o que o afasta da atenção básica ordinariamente atribuída ao Município.

7.

O procedimento reclamado possui natureza médico-hospitalar especializada e se insere na lógica de regulação, financiamento e execução regionalizada do SUS, o que atrai a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento inicial da obrigação.

8.

O redirecionamento do cumprimento da tutela de urgência ao ente estadual não revoga a medida concessiva nem compromete a assistência ao paciente, pois preserva integralmente a proteção ao direito à saúde, apenas ajustando a execução da ordem judicial ao desenho constitucional e infraconstitucional do SUS.

9.

A manutenção indistinta da obrigação e das medidas coercitivas contra o Município o submete, desde logo, a multa e a outras sanções por prestação que não se enquadra, em princípio, em sua esfera primária de execução, razão pela qual a decisão agravada precisa ser reformada.

10.

A responsabilidade solidária do Município subsiste, com atuação supletiva apenas na hipótese de descumprimento concreto e comprovado do ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O tratamento de infarto agudo do miocárdio classificado como procedimento de média e alta complexidade atrai a responsabilidade prioritária do Estado para o cumprimento inicial da tutela de urgência. 3. O redirecionamento da obrigação principal ao ente estadual não afasta a responsabilidade solidária do Município, que permanece obrigado de forma supletiva em caso de descumprimento concreto do Estado. 4. As medidas coercitivas decorrentes do inadimplemento devem recair prioritariamente sobre o ente ao qual se direciona o cumprimento inicial da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, 14-A, 19-P e 19-U; Decreto nº 7.508/2011; CPC, art. 77, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1017664-28.2025.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026, publ. DJE 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca daquela localidade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000380-94.2026.8.11.0007, ajuizada por Nilton de Abreu em desfavor do Estado de Mato Grosso e do ora Recorrente, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar, de forma solidária, a transferência do Demandante para unidade hospitalar apta a realizar tratamento de angioplastia primária com Stent + IVUS e tratamento de infarto agudo do miocárdio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de até 20% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o procedimento indicado na inicial possui natureza de média e alta complexidade, conforme previsto na Tabela SIGTAP e nas diretrizes do SUS, estando, portanto, fora da competência municipal.

Argumenta que a responsabilidade pelo atendimento compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, devendo-se observar, inclusive, a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente estadual com fundamento no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Expõe, ainda, que a imposição da multa de até 20% do valor da causa é desproporcional e excessiva, especialmente diante da ausência de omissão do Município, o qual não dispõe de meios técnicos e financeiros para cumprir a obrigação imposta.

Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada, inclusive no que tange à imposição de multa.

Por meio da decisão de id. 342781868, o Relator recebeu o recurso com a concessão do efeito suspensivo requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende o desprovimento do recurso, sustentando, em resumo, que a solidariedade dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição administrativa de competências, devendo ser respeitada a pactuação firmada no âmbito do SUS.

Ao final, pugna pela manutenção do direcionamento da responsabilidade conforme a organização administrativa da saúde pública.

Por sua vez, Nilton de Abreu também apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o quadro clínico é grave e demanda tratamento urgente, sendo legítima a imposição da obrigação aos entes demandados, em razão da responsabilidade solidária pelo fornecimento de ações e serviços de saúde.

Sustenta, ainda, a irreparabilidade da decisão recorrida e requer o desprovimento do agravo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do recurso. (id. 346910891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Alta Floresta insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu os pedidos liminares formulados na inicial, consistente na determinação de promover o tratamento médico necessário ao paciente.

Consta dos autos originários que o autor, por necessitar de atendimento médico urgente, foi internado na UPA, com diagnóstico de infarto do miocárdio, CID I229, e cardiopatia isquêmica grave, com recomendação médica expressa de transferência para unidade hospitalar com capacidade técnica para o tratamento especializado indicado.

Diante da urgência clínica e da necessidade de continuidade do cuidado em ambiente hospitalar adequado, foi ajuizada a demanda originária,

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta que providenciassem, no prazo de 24h, a transferência do paciente para unidade hospitalar que forneça “tratamento de angioplastia primária com Stent + IVUS e tratamento de infarto agudo do miocárdio”, devendo ser transportado via terrestre, para rede pública ou particular, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando os requeridos, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (CPC, art. 77, §2º), além do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial. (id. 220663319)

Irresignado, o Município de Alta Floresta/MT interpôs o presente agravo de instrumento, pelo qual não nega a necessidade clínica do paciente, nem a pertinência do fornecimento do tratamento pleiteado, mas apenas que deve ser observado o regramento de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, de modo que o cumprimento primário da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso.

Alega que o procedimento pleiteado corresponde ao código 03.03.06.019-0, da tabela SIGTAP, referente a “tratamento de infarto agudo do miocárdio”, classificado como procedimento de média/alta complexidade, inserido no âmbito do financiamento MAC, razão pela qual sua regulação, custeio e execução prioritários incumbem ao ente estadual.

Afirma, ainda, que a decisão agravada, ao impor indistintamente a obrigação e as sanções ao Município, desconsiderou a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual, embora solidária a responsabilidade dos entes federados, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A controvérsia recursal, dessarte, não recai sobre a necessidade do tratamento pleiteado pelo autor. Também não se discute, nesta sede, a presença dos requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência na origem, considerados o quadro clínico grave do paciente, a urgência do atendimento e o risco concreto de agravamento de sua saúde.

O objeto da irresignação do Município de Alta Floresta é mais delimitado, porquanto a insurgência dirige-se contra a forma de imputação do cumprimento da ordem judicial, por entender, o agravante, que a decisão recorrida deixou de observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde ao impor, indistintamente, ao Município e ao Estado, a obrigação de assegurar tratamento que se insere em nível de média complexidade.

Assiste razão ao agravante.

Como se sabe, a Constituição da República estabelece, nos arts. 23, II, e 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo comum a competência dos entes federativos para cuidar da saúde e da assistência pública.

Ao mesmo tempo, o art. 198, I, da Carta Magna dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada, organizada segundo a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Nesse aspecto, a Lei n. 8.080/1990 reproduz essa lógica ao prever, em seu art. 7º, IX, a descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os Municípios, sem afastar a regionalização e a hierarquização da rede.

O mesmo diploma, em seus arts. 14-A, 19-P e 19-U, reconhece que as responsabilidades operacionais, financeiras e administrativas no SUS são objeto de pactuação interfederativa.

No mesmo sentido, o Decreto n. 7.508/2011 atribui às Comissões Intergestores a pactuação da organização e do financiamento das ações e serviços de saúde, bem como a definição das responsabilidades dos entes federativos na execução das políticas públicas sanitárias.

Trata-se, pois, de disciplina normativa que não elimina a solidariedade constitucional, mas impõe racionalidade ao seu exercício.

Foi precisamente nessa linha que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo, contudo, à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Como cito:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nessa perspectiva, do cotejo das normas constitucionais e da legislação pátria, resta evidenciada que a solidariedade entre os entes federativos não elimina a necessidade de observância da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

A solidariedade, portanto, não impede o redirecionamento do cumprimento; ao contrário, o autoriza, sempre que a prestação de saúde deva ser imputada, prioritariamente, ao ente mais apto e legalmente vocacionado para a execução da política pública correspondente.

No caso concreto, os elementos trazidos pelo próprio agravante indicam que o tratamento postulado corresponde ao procedimento de código 03.03.06.019-0 da tabela SIGTAP, identificado como “tratamento de infarto agudo do miocárdio”, classificado como de média complexidade e vinculado ao financiamento de média e alta complexidade. (id. 220773672, autos de origem).

A partir dessa classificação, verifica-se que a pretensão deduzida na ação originária não se refere a providência típica de atenção básica ou cuidado primário ordinariamente imputável ao Município.

Cuida-se, diversamente, de tratamento médico-hospitalar especializado, vinculado à lógica de regulação, financiamento e execução regionalizada do SUS, o que atrai a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

É importante consignar que o Município não postulou sua exclusão do polo passivo, nem negou o dever estatal de assegurar o tratamento. O que requer é apenas o redirecionamento da obrigação principal e das medidas executivas correspondentes ao ente estadual, preservada a responsabilidade solidária e a possibilidade de atuação supletiva municipal em caso de descumprimento.

Observa-se, desse modo, que a manutenção da decisão agravada, tal como lançada, submete o Município, desde logo, ao risco de incidência de multa diária e de outras medidas coercitivas, embora a prestação reclamada não se enquadre, em princípio, na sua esfera primária de execução.

Nessa extensão, a decisão merece reparo, para alinhar o provimento judicial ao desenho constitucional e infraconstitucional do SUS.

O redirecionamento ora reconhecido não implica desassistência do paciente, tampouco revogação da tutela de urgência deferida. Ao contrário, preserva-se integralmente a proteção à saúde do autor, apenas se determinando que o cumprimento inicial da ordem, inclusive quanto às medidas coercitivas correlatas, recaia sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de ulterior atuação do Município, caso demonstrada omissão concreta do ente estadual.

Diante desse quadro, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para fazer constar expressamente que, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento prioritário da obrigação de providenciar o tratamento médico-hospitalar reclamado deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências no âmbito do SUS.

A propósito:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Saúde pública. Procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Direcionamento inicial do cumprimento ao estado. Honorários sucumbenciais. Manutenção da solidariedade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar que os entes públicos requeridos providenciassem, solidariamente, procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados (CID L89), classificado como Prioridade 1 – urgência, confirmando a liminar anteriormente concedida, bem como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, fixa que os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade em caso de descumprimento.

4. O procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados caracteriza-se como de média a alta complexidade, inserindo-se primariamente na competência estadual, conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

5. A própria execução da decisão judicial demonstra a aptidão técnica e estrutural do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, uma vez que realizou o procedimento em hospital regional estadual.

6. O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde e respeita a organização federativa, sem excluir a responsabilidade solidária dos demais entes.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência deste Tribunal, não sendo afastada pela mera definição administrativa de competências.

8. O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não exclui o Município da responsabilidade solidária pelos encargos sucumbenciais, pois ambos integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, sendo possível o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, inclusive quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1017664-28.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Município de Alta Floresta, para reformar a decisão agravada e estabelecer que o cumprimento da tutela de urgência, deferida nos autos originários, inclusive quanto às medidas coercitivas decorrentes de eventual inadimplemento, seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município Agravante, com atuação supletiva apenas na hipótese de descumprimento concreto e comprovado do ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026